Tribunal: STF
Processo: RE 72037
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
EMENTA: 1. APOSENTADORIA CONCEDIDA EM 1965. CASO EM QUE INCIDE O ART.
184, II, DA LEI Nº 1.711/52. O PERCENTUAL PREVISTO NESSA REGRA DEVE SER
CALCULADO NA CONSIDERAÇÃO DA QUANTIA DOS PROVENTOS, ISTO É,
VENCIMENTOS E ACRÉSCIMOS. PRECEDENTES DO STF.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.